Tribunal: TJDFT
Processo: 0722757-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722757-74.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: G44 BRASIL S/A E OUTROS AGRAVADOS: ABADIA CRISTIANE DOS REIS NUNES E OUTROS DESPACHO G44 BRASIL S/A e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não demanda análise de cláusulas contratuais, nem revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Afirmam que houve o prequestionamento do tema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, determino à Secretaria que retifique a autuação para excluir do polo passivo e incluir no polo ativo da demanda H JOMAA E G44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 30.033.381/0001-76, considerando a procuração outorgada ao advogado Álvaro Gustavo Chagas de Assis, inscrito na OAB/DF sob o no 25.417 (ID 25387756). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020